Tribunal: TJMT
Processo: 1031791-52.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031791-52.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DA SILVA - CPF: 641.902.504-49 (RECORRENTE), ANDRE VENERO DA SILVA - CPF: 843.223.571-72 (ADVOGADO), JAQUELINE CORREIA DA SILVA - CPF: 087.233.229-26 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1031791-52.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Volkswagen S/A

Recorrido(s):

José Francisco da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeito a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. Incontroverso nos autos, o pagamento em duplicidade das parcelas com vencimento em agosto, setembro e outubro/2020 que totalizam a importância de R$ 2.929,64, referente a Cédula de Crédito Bancário formalizado entre as partes, além das reclamações administrativas consubstanciadas nos protocolos de atendimento e e-mail anexos a petição inicial.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
O conjunto de documentos trazidos nos autos em id. 62695856 (Comprovante de pagamento Parcela 29 Julho 2020); id.62695860 (Comprovante pagamento Parcela 31 Setembro 2020); id.62695862(Comprovante Revolver Administrativo Gmail),, demonstram que a todo tempo o Requerente tentou resolver o impasse de forma administrativa, através e-mail, protocolos áudios das ligações: 283392111, 283392111, 284980868, 287464379, 286802711, solicitação 25815661: . Além disso, o pagamento das parcelas em duplicidade ocorreu em 08/2020, 09/2020, 10/2020 transcorrendo mais te 13 meses. Quanto a alegação da demandada que o de cujus possuía o Seguro de Proteção Financeira financiado pelo Banco Volkswagen. E que a legítima a ser demandada por eventuais demora no pagamento do prêmio seguro é a Cardif, não procede por objeto dos autos estar pretenso quanto as parcelas do financiamento bancário, que recebeu os pagamentos das parcelas, mesmo em duplicidade, de modo que nesse caso possui legitimidade passiva. Registra-se ainda da peça defensiva, de fato, a própria demandada confirma valor disponível em favor do autor, esse totaliza R$ 2.929,64 (Dois mil novecentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos); De acordo com o artigo 14, da Lei nº. 8.078/90, a responsabilidade do fornecedor pela falha na prestação do serviço é de natureza objetiva, independendo, pois, de aferição da culpa para que a obrigação de indenizar reste caracterizada. Desta forma, a parte reclamada deve restituir ao consumidor a quantia cobrada de forma indevida, porém de forma simples, não em dobro como almejado, posto não há comprovação de má-fé. Ainda, tenho que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais. Assim, reputa-se existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.”.

5.
Havendo comprovação do pagamento em duplicidade, bem como da tentativa de solução administrativa por meio de pedido de solução formulado por e-mails, faz jus o consumidor a restituição do valor pago e do recebimento de indenização por dano moral.

6.
Mantem-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para CONDENAR a reclamada a restituir a parte reclamante o valor de R$ 2.929,64 (Dois mil novecentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos); a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de 1% ao mês, a partir da data de desembolso de cada parcela; Condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (cinco mil reais) em favor da reclamante, incidindo-se correção monetária pelo INPC e juros de 1% a partir da data desta sentença, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”);”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022